Tribunal: TJMT
Processo: 1008509-28.2022.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008509-28.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON LUIZ LISBOA RODRIGUES - CPF: 879.721.311-04 (RECORRENTE), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), CHARLES ARAUJO COSTA - CPF: 996.566.981-34 (RECORRIDO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRAZO DE 10 DIAS.
ART.
42 DA LEI Nº 9.099/95.

INÍCIO DA CONTAGEM.
PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
publicação
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem
o
prazo
para a
sua

interposição
.
A

oposição
de embargos
declaratórios
fora do
prazo
de
cinco

dias
, impedindo seu conhecimento,

não

enseja

a

inte rrupção do prazo para interposição do recurso

inominado
.
Sendo
o
recurso

inominado

interposto
fora do
prazo
legal,
também
não

pode

ser

conhecido
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

p
rocessuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008509-28.2022.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍ
VEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
CHARLES ARAUJO COSTA

Recorrido
:
ANDERSON LUIZ LISBOA RODRIGUES

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ANDERSON LUIZ LISBOA RODRIGUES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
CHARLES ARAUJO COSTA.

Sentença

proferida
no ID1730882
88/PJe2.
Concluiu
que
ficou

demonstrado

os

danos

materiais

decorrentes
da
má-prestação
de
serviços
de
pintura

realizados

pelo

reclamado
e
julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condená
-lo
ao

pagamento
de
R$ 11.500,00 para
reparação
dos
referid
os

danos
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID173088295/PJe2.
Requereu

a

anulação
da
sentença

proferida
e a
retomada
do regular
trâmite
processual.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID173088298/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO REL
ATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

De
acordo
com o
artigo
42 da Lei
nº
9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
publicação
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem
o
prazo
para a
sua

interposição
.

Além

disso
,
importa

dizer
que,
nos

termos
do que
preconiza
o § 3º, do art. 224 do CPC, a
contagem
dos
prazos

processuais

tem

início
no
prim
eiro

dia

útil

subsequente

ao
da
publicação
do
ato
.

Em

exame
dos autos, nota-se que
este

Recurso

Inominado
é
intempestivo
,
isto

porque
, a
sentença

proferida

nos
autos
foi

publicada

na
data 07/10/2022,
sendo

opostos
Embargos de
Declaração

somente

em
03/11/2022,
ou

seja
,
manifestamente

inadmissíveis
, inclusiv
e,
já

havia

ocorrido

até

mesmo
o
trânsito

em

julgado
do
referido

decisum
de
mérito
,
hipótese

esta
que
enseja
a
não

interrupção
do
prazo

recursal
.

Não
obstante,
referidos

declaratórios

foram

apreciados

pelo

juízo
de
primeiro

grau
(ID 173088294/PJe2) e,
após

sua

rejeição
,
foi

interposto

recurso

inominado
(ID 173088295/PJe2),
todavia
,
como

dito

alhures
, a
interposição

deste

ocorreu
de forma
intempestiva
,
visto
que
não

houve
a
interrupção
do
prazo

recursal
,
dessa
forma, o
prazo
final se
deu

em
24/10/2022, no
en
tanto
,
referido

recurso

foi

interposto

somente

em
27/02/2023,
ou

seja
, fora do
prazo
legal de 10
dias
,
ensejando
o
seu

não

conhecimento
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso

interposto
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
n
ão

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/
MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023